Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701960-90.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA NIVIA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete ao condômino fazer prova da quitação do efetivo pagamento das taxas condominiais exigidas, sob pena de reconhecer o débito. 2. Tendo sido o feito instruído com o demonstrativo do débito e não havendo prova da quitação, a condenação do condômino ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que o autor/recorrido comprovou que não houve quitação das taxas condominiais pela ré/recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003